Tribunal: TJSP
Processo: 1038305-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Distrato que se faz da mesma forma de contratação – Sem demonstração a respeito da entrega das chaves – Necessidade de propositura da demanda para imissão na posse – Obrigação de pagamento de aluguéis e encargos vencidos até a data de desocupação – Inadimplemento – Pagamento não demonstrado – Caução – Compensação – Possibilidade – Correção desde o depósito.

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Distrato que se faz da mesma forma de contratação – Sem demonstração a respeito da entrega das chaves – Necessidade de propositura da demanda para imissão na posse – Obrigação de pagamento de aluguéis e encargos vencidos até a data de desocupação – Inadimplemento – Pagamento não demonstrado – Caução – Compensação – Possibilidade – Correção desde o depósito.

Apelação parcialmente provida.